Tribunal: TJBA
Processo: 8014501-53.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014501-53.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE JAILSON DE LIMA BEZERRA

Advogado(s)
:
ALANNA VEIGA DE MORAES, LANILLA SANTOS VAZ, MIRELLE OLIVEIRA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL (ART. 33 E ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESACOLHIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.

MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR
REJITADA
E NO MÉRITO
IMPRO
VIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de JOSE JAILSON DE LIMA BEZERRA, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Crime da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, Dr.

JOÃO LEMOS RODRIGUES,

que, nos Autos
n
º
8014501-53.2023.8.05.0274

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia e condenou o réu a uma pena corpórea de
09 (nove) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
em regime fechado.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 31 do mês de Agosto do ano de 2023, por volta das 16h30min, no KM 830 da BR 116, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, unidade do município de Vitória da Conquista/BA, o denunciado foi preso em flagrante delito por transportar, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, pesando 406,21 g (quatrocentos e seis gramas e vinte e um gramas); 1 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína, pesando 948,73 g (novecentos e quarenta e oito gramas e setenta e três centigramas), bem como outras 04 (quatro) porções médias, pesando 3.142,92 (três mil cento e dois gramas e noventa e dois centigramas) e uma porção pequena, pesando 21,38 g (vinte e um gramas e trinta e oito centigramas), da mesma substância (cocaína), totalizando 4.518,24 g (quatro mil quinhentos e dezoito gramas e vinte e quatro centigramas) de entorpecentes, sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, os quais estavam envoltos em três grandes blocos com fita adesiva, acondicionados em uma sacola de cor branca com detalhes coloridos, no interior do ônibus da empresa de transportes GONTIJO, placa GVS5B38, com itinerário Campo Grande/MS x Recife/PE, caracterizando, assim, o tráfico entre estados da Federação. Conforme ressoa do caderno investigativo, a equipe de policiais rodoviários federais realizava fiscalização de rotina no posto policial quando abordaram o ônibus da empresa GONTIJO, com itinerário Campo Grande/MS x Recife/PE. Procedida a vistoria utilizando um cão farejador para averiguar as malas situadas nos bagageiros externos do veículo, localizaram uma bagagem de coloração azul, possivelmente contaminada por droga, cuja numeração do bilhete (ticket 9699656) e a poltrona respectiva foram identificados como sendo do passageiro JOSE JAILSON DE LIMA BEZERRA, que sentava-se muito próximo ao banheiro. Em revista no interior do ônibus, os agentes rodoviários encontraram uma sacola com detalhes coloridos dispensada na lixeira do veículo, localizada ao lado do banheiro, constatando que em seu interior havia entorpecentes em três blocos envoltos com fita adesiva. No momento da localização da droga, os passageiros foram indagados acerca da propriedade, tendo a testemunha ERIVELTON VIEIRA DA SILVA, passageiro da poltrona 46, informado que assim que o ônibus parou para abordagem, o passageiro JOSE JAILSON DE LIMA BEZERRA, poltrona 43, ora denunciado, levantou-se e dispensou a sacola apreendida no compartimento da lixeira, demonstrando nervosismo com a situação, principalmente com a entrada da polícia no ônibus. Ressoou dos autos, ainda, que o denunciado havia saído de sua poltrona originária, próxima ao banheiro onde estava a lixeira, e, ao ser indagado, apresentou informações divergentes sobre a origem e destino de sua viagem, além de demonstrar nervosismo exacerbado no momento da entrevista.Por fim, em revista à bagagem de mão do denunciado, foram encontrados acessórios para uso de maconha, como dichavador, e um comprimido com características de ecstasy.”(...)

3. Preliminar de quebra da cadeia de custódia. Desacolhimento. Ausência de indício de adulteração do conteúdo. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047/SC).

4. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº º 45696/2023, Auto de exibição e apreensão nº 6359/2023 Laudo preliminar 2023 10 PC 4.024-01 (fls.52/54, Id nº 82161190), Laudo definitivo de drogas ( 2023 10 PC 4.024-02 ID nº 82162694/82162702) pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
PRF Cássio Vinícius Borba Lins da Silva e PRF João Vieira da Costa Neto,
integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

5. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, à toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, sendo imperiosa a condenação.

7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial improvimento do Apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Ulisses Campos de Araújo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8014501-53.2023.8.05.0274
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA,
tendo como apelante
JOSE JAILSON DE LIMA BEZERRA
e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, E NO MÉRITO,
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04